Tribunal: TJPA
Processo: 0044543-77.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044543-77.2012.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE 65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ISIS DE NAZARE MACHADO DE SANTANA SIMOES MOURA, ALFREDO CUNHA DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ALFREDO CUNHA DE MOURA e ÍSIS DE NAZARÉ MACHADO DE SANTANA SIMOES MOURA, condenando a Apelante ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais devido ao atraso na entrega de imóvel.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é devida indenização por lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel, ainda que não comprovado o efetivo prejuízo; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Lucros Cessantes:
O atraso na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo ao promitente comprador, sendo devida indenização por lucros cessantes, correspondente aos aluguéis que este deixou de auferir no período de mora da construtora. A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido, dispensando a comprovação da efetiva intenção de locação do imóvel. O valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00 mensais) está em consonância com o valor de mercado do imóvel à época, representando percentual razoável para fins de locação.

2.

Danos Morais:
O atraso excessivo na entrega do imóvel, ultrapassando o mero inadimplemento contratual, gera angústia e frustração ao comprador, configurando dano moral passível de indenização. O valor fixado na sentença é proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica das partes, atendendo à finalidade compensatória e punitiva da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O atraso na entrega de imóvel gera presunção de lucros cessantes em favor do promitente comprador. 2. O atraso excessivo na entrega do imóvel causa dano moral indenizável."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VI; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1202506/RJ; STJ, REsp 808.446/RJ.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0044543-77.2012.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

APELADOS:
ALFREDO CUNHA DE MOURA e ÍSIS DE NAZARÉ MACHADO DE SANTANA SIMOES MOURA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
em face da sentença (
Id. Num. 14237261, p. 2-21
) proferida pelo Juízo de Direito da 7
ª
Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
ALFREDO CUNHA DE MOURA e ÍSIS DE NAZARÉ MACHADO DE SANTANA SIMOES MOURA
, julgou procedente
em parte o pedido autoral.

Breve retrospecto processual.

Na exordial, os Autores alegam que firmaram, em 30.01.2009, contrato de compromisso de compra e venda de imóvel com a Ré (id. 14237231, p. 3-24, e id. 14237232, p. 1-3), referente à unidade autônoma do empreendimento Carpe Diem Condomínio, apartamento 2304, com direito ao uso de 03 vagas de garagem e 1 depósito.

Sustentam que todos os valores devidos à Ré foram pagos e que a conclusão do imóvel esteva prevista para novembro de 2010, conforme cláusula F do contrato assinado, mas não foi entregue, o que impossibilitou os Autores de residirem no imóvel, descumprindo a Ré as suas obrigações contratuais e prazos prometidos.

Alegam a nulidade da cláusula contratual (item 5.1.1) existente no instrumento assinado pelas partes, a qual permite à empresa Ré uma tolerância de 06 (seis) meses para entregar a obra, o que violaria regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor, por ser abusiva.

Defendem que lhes sejam devidos danos materiais na modalidade de lucros cessantes desde novembro de 2010, em razão dos valores que deixaram de auferir alugando o bem imóvel ou que gastaram com o pagamento de aluguéis, bem como o prejuízo financeiro decorrente da mora.

Argumentam também a necessidade de congelamento do saldo devedor por conta da mora da Ré.

Afirmaram a caracterização de danos morais, uma vez que o descumprimento contratual causou frustrações aos Autores, pela legítima expectativa de morarem no apartamento, além de transtornos e enormes aborrecimentos.

Requereram tutela antecipada para determinar que a Ré pague, imediatamente, os danos materiais, na forma de lucros cessantes, referente aos aluguéis mensais no valor de R$ 5.732,49 (cinco mil setecentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos) desde a data em que o imóvel deveria ter sido entregue (novembro de 2010) até a data da entrega das chaves, todo dia 05 de cada mês.

Pedem, no mérito, a declaração de nulidade da cláusula contratual item 5.1.1, firmada entre as partes, que estabelece prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega do imóvel, a determinação de congelamento do saldo devedor do contrato com os valores históricos e atualizados até o mês de novembro de 2010, devolvendo aos autores o valor atualizado pelo INCC.

Suplicam pela condenação da Ré ao pagamento de indenização, a título de lucros cessantes, na forma de aluguéis mensais, no valor de R$ 5.732,49 (cinco mil setecentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos), desde a data em que o imóvel deveria ser entregue até a data de entrega das chaves, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser estipulado pelo juízo.

Juntam docs.

Deferido parcialmente o pedido de tutela antecipada no id. 14237232, p. 5-8.

Contestação de ids. 14237237, p. 2-14, 14237238, p. 1-13, 14237239, p. 1-5. Suscitou preliminar de inépcia da inicial pela ausência de discriminação dos valores contratuais que os autores pretendem controverter. No mérito, aduziu a ausência de cláusula abusiva ou ilegal, uma vez que todas as obrigações assumidas teriam sido apresentadas de forma bem clara, tendo o Autor escolhido a melhor forma para fazer os pagamentos relativos ao preço da unidade.

Alegou a ausência de ilegalidade na fixação de prazo de entrega em 180 dias após a conclusão da obra, pois o prazo foi ajustado no instrumento, sendo necessário aos ajustes do imóvel e à boa conservação do instrumento.

Afirmou também a impossibilidade de congelamento do preço relativo ao saldo devedor, pois já financiado, bem como a ausência de ato ilícito pela ocorrência de força maior e caso fortuito para justificar o atraso na entrega da obra.

Segundo a Ré, a atual realidade climatológica de Belém eleva o fator chuva a um patamar superior ao da simples visão comercial, no que diz respeito à construção de um empreendimento imobiliário, o que torna necessária a observância e manutenção da segurança dos trabalhadores da construção civil.

Aduz que a questão de chuva em Belém é algo imprevisível ao planejamento da construção civil, que, na tentativa de proporcionar maior segurança aos clientes, provisiona um prazo de entrega do empreendimento com base em estudos avançados que consideram o clima.

A Ré ainda impugnou o pedido de dano moral, aduzindo a inexistência de responsabilidade objetiva e ausência de lesão à dignidade da pessoa humana.

Também alegou a impossibilidade de condenação em lucros cessantes pela ausência de comprovação de dano pelos Autores.

Asseverou que os Autores atribuíram valor fictício ao aluguel do imóvel, que sequer levou em consideração o valor venal do apartamento, de maneira que não seria possível aferir o que os Autores deixaram de lucrar com a locação do imóvel.

Alegou, ainda, que os autores receberam a unidade na data de 12/12/2012 e que, nesta data, foi feita uma vistoria no imóvel sem acusarem nenhuma falha.

Requereu a improcedência da ação.

Junta docs.

Réplica no id. 14237241, p. 16-20, id. 14237242, p. 1-11, id. 14237243, p. 1-10, e id. 14237244, p. 1-3.

Termo de audiência de instrução e julgamento no id. 14237253, p. 1-2.

Acórdão proferido no Agravo de Instrumento de nº. 0044543-77.2012.8.14.0301 (id. 14237257, p. 8-12), de minha relatoria, dando provimento ao Agravo de Instrumento para afastar o congelamento do saldo devedor e reduzir o valor dos aluguéis.

Sobreveio SENTENÇA no id. 14237261, cujo dispositivo transcrevo:

(...) Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS dos autores para: a) declarar a responsabilidade objetiva da Ré b) declarar a validade da cláusula 5..1.1 do contrato referente ao prazo de prorrogação da entrega do imóvel de 180 dias. c) declarar a mora das construtoras rés devido ao atraso na entrega do imóvel desde maio/2011 até 03/09/2012 – data da entrega das chaves; d) condenar o Réu ao pagamento de lucros cessantes no valor razoável de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de alugueres mensais, a partir de maio/2011, prazo de tolerância, até a data da efetiva entrega do imóvel (03/09/2012), acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE, a contar da citação. e) condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a serem rateados entre os autores no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um, com correção monetária pelo IPCA –IBGE na forma da Súmula 362 do STJ (a contar da data do arbitramento) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. f) Expeça-se alvará judicial para o levantamento em favor dos Autores dos valores depositados em Juízo, conforme informado em petição de fls. 225/226. Por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de congelamento e devolução do saldo devedor, bem como improcedente o pedido de declaração de nulidade do item 5.1.1 do contrato. Diante da sucumbência recíproca, condeno o autor ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Condeno a Ré, ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação. Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 487, I do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se.

Belém, 22 de julho de 2021.

ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Inconformada, a Ré/Apelante interpôs
APELAÇÃO
(
Ids. Num. 14237262, p. 2-11, e 14237263, p. 1-2
) alegando o descabimento da indenização por lucros cessantes, visto consistir em mero dano hipotético, por inexistir indício de que seria dada destinação econômica ao imóvel, muito menos que restaria justificada a percepção de aluguéis desde o primeiro dia em que as chaves fossem disponibilizadas aos Apelados, além de restar ausente o nexo de causalidade.

Alega a exorbitância dos danos morais aplicados pelo juízo primevo.

Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau
in totum
, sendo julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões no
Id. Num. 14237264
.

Pedem os Apelados o desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia recursal reside em dois pontos:

Indenização por lucros cessantes:
A GAFISA S.A. argumenta que a indenização por lucros cessantes é indevida, pois não há prova de que o imóvel teria sido alugado, configurando um dano hipotético.

Danos morais:
A Ré/Apelante considera o valor dos danos morais aplicado pelo juízo de primeira instância como exorbitante.

Passo, assim, à análise do recurso.

DOS LUCROS CESSANTES

Q
uanto aos lucros cessantes, sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ,
é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente
. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL VENDA E COMPRA - IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS OS REQUISITOS CABIMENTO RECURSO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável.

II - Não merece reproche a decisão que antecipou os efeitos da tutela, uma vez preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC

III - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(AI n. 201230011954, 1ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares,
Data:18/04/2012
).

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, Dje 24/02/2012).

Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem NÃO só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render
caso tivesse sido entregue no prazo do contrato
, conforme entendimento do STJ, cujo aresto transcrevo a seguir:

COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel.

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012)

PROCESSUAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL.

PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA.

I -

A competência para julgar embargos de declaração opostos a acórdão é do colegiado que o proferiu. Contudo, se, por meio do agravo interno, a impugnação acabou sendo apreciada pelo órgão competente, não ocorre prejuízo à parte, razão pela qual não se declara a existência de nulidade. Precedentes.

II - A argüição de afronta ao artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, deve indicar os pontos considerados omissos e contraditórios, não sendo suficiente a alegação genérica, sob pena de aplicação do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

III - Conforme entendimento desta Corte, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Não há falar, pois, em enriquecimento sem causa.

Recurso não conhecido, com ressalva quanto à terminologia. (REsp 808.446/RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 23/10/2006).

REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada, o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso.

(AgRg no Ag 692543/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 223)

Seguindo o mesmo entendimento, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.121.214/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe 26/04/2010; REsp 865417/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2009; Ag 897.922/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 01/08/2007.

Neste sentido, vejo ser cabível o ressarcimento à parte autora do que deixou de auferir caso o imóvel tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato.

A respeito do
quantum
a ser arbitrado pelo juízo a quo, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

Os especialistas da área entendem que a variação média do valor do aluguel, circunda entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) do valor do imóvel, conforme fatores inerentes ao bem e as variações de mercado (informações veiculadas no
site

http://advfn.com/educacional/imóveis/rentabilidade-mensal
), ao passo que a jurisprudência pátria tem oscilado entre
0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

No caso em questão, o valor arbitrado pelo juiz singular a título de lucros cessantes [“
R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de alugueres mensais
, a partir de maio/2011, prazo de tolerância, até a data da efetiva entrega do imóvel (03/09/2012)”] respeitou o próprio parâmetro utilizado no Acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento de nº. 0044543-77.2012.8.14.0301, sob minha relatoria (id. 14237257, p. 8-12), considerando que a unidade imobiliária possuía à época da celebração do pacto o valor de mercado de R$ 573.249,76 (quinhentos e setenta e três mil duzentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos).

É dizer, o
quantum
fixado está ligeiramente superior ao percentual de 0,5% do valor do imóvel, estando dentro dos percentuais acima descritos, motivo pelo qual entendo que o valor determinado não está exorbitante, pelo que o mantenho.

DOS DANOS MORAIS

No que concerne ao arbitramento de indenização a título de danos morais, também verifico que referidos valores são devidos.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (
in
Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas, e atento ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso
sub judice
já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, pelo que mantenho a indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), devendo ser rateados em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, quantia suficiente para concretizar a pretendida reparação.

Neste diapasão, nada a reformar, mantendo-se a r. sentença
na sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO da APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença hostilizada tal como lançada nos autos, nos termos da fundamentação.

Com base no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 17% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional nesta Instância Revisora.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025